Tribunal: STF
Processo: RE 1577624
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 75):



    “LEGITIMIDADE ATIVA O Ministério Público pode propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Valeu-se o autor do remédio processual adequado e útil para tanto. Matéria já superada. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA Possível a defesa do patrimônio público por meio da Ação Civil Pública (art. 1 ° IV, LACP) para ressarcimento de dano ao erário. Precedentes. CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência. Inequívoca a preclusão da faculdade de produzir provas. Afasto preliminares. REPERCUSSÃO GERAL Repercussão Geral admitida no RE n° 855.178 — Tema 897. Inaplicável. DESERÇÃO Ausência do correto preparo enseja deserção. Descabida concessão de prazo para qualquer providência. Apelo da B&Z não conhecido. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO Comprovada prática de fraude à licitação e enriquecimento ilícito dos réus. Constatação pericial. Sentença mantida. Precedentes. Áreas verdes. Não comprovado recebimento de qualquer vantagem em decorrência da participação no certame. Inviável condenação. Lei n. 11. 960109. JUROS DE MORA. Necessária observância do decidido no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça quanto aos acréscimos — correção monetária e juros de mora — nas Repercussões Gerais, Tema 810 - Rel. Min. L UIZ FUX e Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 79, Doc. 81, Doc. 83), foram todos rejeitados (Doc. 85).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 89), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido viola o art. 37, §5º, da CF/1988.



    Em suas razões, afirma que “o fato apontado como ilícito pelo recorrido ocorreu em 02/04/1991, sendo que a demanda somente foi ajuizada em 08/03/2003, ou seja mais de dez anos após. Consequentemente, operou-se a preclusão da pretensão indenizatória nos termos do art. 205 do CC, segundo o qual ‘A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe aja fixado prazo menor’” (Doc. 89, fl. 2).



    Assevera que a despeito da parte autora “ter intitulado a demanda de ‘Ação Civil Pública’, (...) trouxe como fundamento do pedido o art. 186 do CC, ou seja, o ato ilícito comum, conforme ele próprio reconhece na petição de fls., 2475 datada de 08108/2003, ‘não sendo possível a adaptação da exordial à lei específica, posto que a Lei n 8429/92 iniciou sua vigência a partir de 03/06/1992’” (Doc. 89, fl. 2). (...) Em razão disso torna-se absolutamente necessária decisão de extinção do feito sem julgamento do mérito, o que deverá ser proclamada por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (Doc. 89, fl. 3). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “decretando-se a prescrição da pretensão ressarcitória dos recorridos, com decreto de extinção do feito sem julgamento do mérito” (Doc. 89, fl. 4).



    Em seguida, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 897/STF (Doc. 115).



    Em face dessa decisão foi interposto Agravo Interno (Doc. 153), o juízo local afastou a aplicação ao caso do Tema 897/STF ao fundamento de que “o ato imputado aos acusados foi praticado antes da vigência da Lei Federal n° 8429/1992” (Doc. 174). Em seguida, o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 89, fl. 1):



    “Preliminarmente, em atenção ao estabelecido no art. 543-A, parágrafo 2°, do CPC o recorrente demonstra a existência de repercussão geral da matéria em debate, qual seja a prescrição ou imprescritibilidade da ação visando recomposição de danos causados ao Erário em virtude de ato ilícito praticado por funcionário. 



    A repercussão geral do tema foi reconhecida por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal no Re n 4852.475-RG, Relatoria do Ministro Teori Zavascki, inclusive com determinação de suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Incumbindo ao Plenário do STF o pronunciamento final sobre o alcance da regra estabelecida no art. 37 da CF.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Adite-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente